Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-08.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de danos decorrente de erro na emissão de histórico escolar, com prejuízos pela negativa de inclusão em program de financiamento educacional. Sentença de parcial procedência para condenação ao pagamento de danos morais, denegados os materiais. Apelo apenas da

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de danos decorrente de erro na emissão de histórico escolar, com prejuízos pela negativa de inclusão em program de financiamento educacional. Sentença de parcial procedência para condenação ao pagamento de danos morais, denegados os materiais. Apelo apenas da instituição de ensino, alegando ausência de prática irregular e de danos. Prova nos autos de emissão de certificado com incorreção, acarretando impossibilidade de inclusão em programa de financiamento educacional e ingresso em curso superior. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório fixado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ) que não é devida, ausente trabalho adicional pelos defensores da requerente. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, descabida a majoração da honorária advocatícia.